Tribunal: STF
Processo: RHC 240180
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no HC 779.738/RN, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.”. (eDOC 101)



    O recorrente narra (eDOC 108) haver sido denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13 e no art. 1° da Lei 9.613/98.



    Alega que teve sua prisão temporária decretada em 25.6.2020 e prorrogada em 12.8.2020. (p. 4). Na data de 11.9.2020, teve sua prisão temporária convertida em preventiva e foi denunciado em 22.9.2020.



    Sustenta que “a Procuradoria Geral da República, representada pelo i. Subprocurador Geral Dr. Paulo Queiroz, emitiu parecer FAVORÁVEL à substituição da prisão preventiva por algumas das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal” (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão, para que seja o presente recurso recebido e conhecido para, substituir a prisão cautelar vigente por cautelares diversas, nos termos do parecer ministerial proferido pela Procuradoria-Geral da República. (p. 9)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 131)



    É o relatório.



    Decido.



    O writ visa a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, busca a defesa a reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por supressão de instância.



    A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 2.449-2.451): 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas recomendou celeridade ao Juízo de origem no julgamento da ação penal n. 0101982-46.2020.8.20.0124. Alega o embargante que houve contradição em relação ao encerramento da fase instrutória, que não teria se encerrado em razão da conversão do julgamento em diligência. Ademais, afirma que houve omissão quanto à questão relacionada à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, que sejam acolhidos os embargos. A decisão embargada, no que interessa, está assim fundamentada (fl. 2.427):



    (...)



      Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se do andamento processual que, em 22/08/2023, foi proferida sentença condenatória na qual o paciente foi condenado à pena de 46 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.525 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, do art. 2º, caput, § 3º da Lei nº 12.850/13 e no art. 1º c/c § 1º, I e II, e § 4º, da Lei nº 9.613/98 (sete vezes), na forma do art. 69 do Código Penal. Dessa forma, não há dúvidas de que houve o encerramento da fase instrutória.



    Observa-se, portanto, que se pretende apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita. Por outro lado, considerando as razões expostas, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão quanto à questão relativa à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, quanto ao tema, verifica-se que, no RHC 162.976/RN, esta Corte já proferiu entendimento no sentido de que o pleito não fora conhecido pelo Tribunal de origem no HC n. 0800584-36.2022.8.20.0000, por entender se tratar de mera reiteração. Confira-se o que consta do acórdão impugnado (fl. 19): Prefacialmente, ratificando o posicionamento externado quando da decisão de ID 12767328 e que transitou em julgado sem impugnação, conheço parcialmente do (revogação da [1] writ preventiva/reiteração de pedidos), tão somente no que diz respeito à suposta ilegalidade referente à autorização e renovação das interceptações telefônicas.



    (...)



    Conforme consignado na decisão ora combatida e na anterior, a Corte estadual não analisou a matéria relativa ao excesso de prazo, com destaque para o fim da instrução processual, de maneira que se torna inviável o exame da matéria, bem como em relação à aplicação das medidas cautelares, tema não conhecido na origem. Nesse contexto, a análise das matérias, perante o Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado, sob pena de ocorrência de indevida supressão de instância.



    Ademais, se não debatida a questão no ato coator, não pode o tema ser enfrentado, apesar do inconformismo defensivo, o qual vai de encontro ao entendimento do STJ no sentido de que para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus.



    [...]



    Reitere-se que "até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/5/2017). 



    Ante o exposto, considerando a fundamentação posta a respeito da ocorrência de supressão de instância, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 101)



    Inobstante o esforço da defesa, inclusive para desqualificar a decisão ora impugnada, não se verifica qualquer ilegalidade.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Verifico que a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, de se ver que a segregação cautelar do paciente foi bem fundamentada pela instância a quo. 



    Da leitura do excertos acima (decreto prisional, acórdão do Tribunal a quo e manifestação da Procuradoria-Geral da República), vislumbro que pesam contra o recorrente que ele seria um dos maiores traficantes de cocaína no Estado do RN e líder da organização criminosa, que contaria ainda com participação de seus familiares, além de traficantes menores cumpridores de ordens e “laranjas”. Consta ainda que ele teria expandido a atuação da organização criminosa, inclusive para outros Estados, como Paraíba, Pernambuco e Ceará. (eDOC 131, p. 3)



    Ademais, cabe ressaltar que “em 22/08/2023, foi proferida sentença condenatória na qual o paciente foi condenado à pena de 46 anos de reclusão, no regime inicial fechado” (eDOC 103, p. 3)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal. 



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    Tais hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente